Tribunal: CARF
Processo: 10074.001798/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.001798/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.517 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
TEDIA BRAZIL PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IMPORTAÇÃO. LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. INFRAÇÃO
POR IMPORTAR MERCADORIA SEM LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
OCORRÊNCIA. DATA DO FATO GERADOR. REGISTRO DA DI No caso
de importação sem a Licença de Importação (LI), a legislação aplicável é
aquela vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Hipótese em que a mercadoria importada, na data do registro da DI, estava
sujeita a licenciamento não automático.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS
DA PROVA. Havendo litígio no que se refere à identificação do produto
importado, a ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a
reclassificação proposta pela fiscalização, implica na manutenção do auto de
infração. No caso, diante da ausência de apresentação pela recorrente de
fundamentos de fato e de direito respaldados em provas relativamente à
discordância da classificação fiscal adotada é de se manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001798/2009-43
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.517 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.001798/2009-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo recorrente as fls. 139-149 em face
da r. decisão de fls. 123-114, pugnando-se pela reforma da mesma em razão dos seguintes
fundamentos:
-a classificação fiscal apontada nas Declarações de Importações registradas pela recorrente estão
corretas, posto que se tratam da NCM 7017.90.00, destinadas ao uso em máquinas e não em
humanos, motivo pelo qual não há necessidade de anuência prévia da ANVISA, motivo pelo
qual não houve o destaque NCM 030;
- o Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 1997, estabelece que, quando o produto estiver
devidamente declarado e caracterizado, em relação à multa por falta de Licença de Importação,
só aplicável nos casos de má-fé e dolo, nos casos de falta de licenciamento.

Em sede da decisão recorrida, o fundamento central reside no fato de que Não
houve a descrição COMPLETA do produto, de modo a afastar a aplicação do ADNC no 12 de
1997, no que tange ao destaque NCM 030. Tal fato resultou na exigência previa da anuência da
ANVISA para fins de licenciamento de importação. Na medida em que não há a L.I.,
configurou-se a infração e, por conseguinte, imposta a multa.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL E O ÔNUS DA PROVA.
A fiscalização foi extremamente zelosa ao INTIMAR o recorrente para apresentar
toda a documentação, consoante fls. 06, 08, 73, em especial laudo pericial, bibliografia, nacional
e estrangeira, fotos, ensaios de laboratórios, boletins técnicos, dentre outros que pudesse amparar
as descrições previstas nas Declarações de Importações promovidas pela recorrente.
Caberia ao recorrente atender as exigências no sentido de demonstrar a
regularidade de suas operações de importações, de modo a comprovar a correta descrição do
produto, sem a necessidade do destaque da NCM 030 e, portanto, de se sujeitar a anuência prévia
da ANVISA. Mas não. Fundamenta a sua peça recursal em argumentos desprovidos de prova, o
qual teve inúmeras oportunidades de promovê-la.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.517 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.001798/2009-43

No tocante ao Regulamento Aduaneiro, o artigo 706 é claro no sentido da
imposição de outra multa de ofício:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.
2o); e
b) pelo embarque de mercadoria antes de emitida a licença de importação ou documento
de efeito equivalente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea “b”, e § 6o,
com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o);
Inexistindo adequação entre o disposto na legislação para com a conduta do
recorrente na forma da descrição do produto, repita-se, de forma incompleta, naturalmente há de
se aplicar a multa, posto que configurado o fato gerador no instante do registro de cada D.I..
Este mesmo conjunto normativo define a infração aduaneira no artigo 673 a saber:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo.
Portanto, observa-se que embora devidamente intimado acerca de possíveis
irregularidades na descrição dos produtos, não foram apresentadas nenhuma prova que
amparasse as teses do recorrente. E merece salientar o que o mesmo não pleiteou nos pedidos
formulados na impugnação ou recurso voluntário nenhuma pericia, mesmo que o fisco tenha lhe
dado esta oportunidade de apresentação.
3
DO DISPOSITIVO:
Do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.517 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.001798/2009-43

Fl. 161
DF CARF MF
Original